Tribunal: STJ
Processo: 9146849-41.2007.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1777412 - SP(2018/0290548-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO AUSTERIO PANE
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ E OUTRO(S) - SP166779
AGRAVADO
: ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO GATTO - SP071690
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO E OUTRO(S) - SP171639
LUCAS TEIXEIRA - SP317968
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 375/STJ
1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, ante a inexistência de divergência jurisprudencial e a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas, sendo incabível o
incidente para rediscutir a valoração da prova ou a aplicação da jurisprudência ao caso
concreto.
2- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a41b4e1-9cc6-40e7-9dbb-cfc553299d03

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a41b4e1-9cc6-40e7-9dbb-cfc553299d03

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1777412 - SP(2018/0290548-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FRANCISCO AUSTERIO PANE
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ E OUTRO(S) - SP166779
AGRAVADO
: ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO GATTO - SP071690
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO E OUTRO(S) - SP171639
LUCAS TEIXEIRA - SP317968
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
. RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA 375/STJ
1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência, ante a inexistência de divergência jurisprudencial e a
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
sendo incabível o incidente para rediscutir a valoração da prova ou a aplicação da
jurisprudência ao caso concreto.
2- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Austério Pane contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos, assentando que: (i)
quanto aos paradigmas da Quarta Turma, não havia divergência, pois o acórdão embargado e tais
precedentes convergiam no sentido de que, ausente registro da penhora, o reconhecimento da
fraude à execução depende da comprovação da ciência ou da má-fé do terceiro adquirente; e (ii)
quanto ao paradigma apontado da Terceira Turma, faltava similitude fático-jurídica, por versar
sobre matéria securitária estranha ao objeto destes autos.
Na peça recursal, o agravante sustenta, em resumo, que a decisão agravada teria
equivocado ao concluir pela inexistência de dissídio e pela ausência de similitude fático-jurídica,
afirmando que o acórdão embargado afastou a fraude à execução exclusivamente pela ausência
Documento eletrônico VDA55883480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 48a9300a-5298-441e-9405-2354a74beeb0

de registro da penhora, desconsiderando provas inequívocas da ciência do adquirente acerca das
restrições incidentes sobre o imóvel, como o protesto judicial contra alienação de bens e a
certidão do distribuidor cível.
Defende, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Súmula n. 375 do STJ à alienação
ocorrida em
por ofensa à segurança jurídica e à confiança legítima.
08/12/2000,
O agravado, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, o
foi expresso ao consignar que não havia divergência entre o
decisum
acórdão embargado e os paradigmas da Quarta Turma, pois todos eles condicionam o
reconhecimento da fraude à execução, na ausência de registro da penhora, à comprovação da
ciência ou da má-fé do terceiro adquirente, atribuindo ao credor o respectivo ônus probatório.
As razões do agravo interno não infirmam especificamente essa conclusão.
Ao afirmar que o acórdão embargado teria desconsiderado provas inequívocas da
ciência do adquirente, o agravante não aponta oposição de teses entre os julgados confrontados,
mas apenas manifesta inconformismo com a valoração feita no caso concreto quanto à
suficiência dos elementos probatórios então produzidos.
Isso não configura dissídio em sentido técnico, mas tentativa de rediscutir a
aplicação do entendimento já convergente aos fatos da causa.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ATUALIDADE E
CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi realizado o
necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, de modo a
demonstrar os trechos que eventualmente os identificassem. Assim, não houve
comprovação do dissídio jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar o confronto
de teses entre o acórdão embargado e aquele apontado como paradigma, não
sendo possível sua interposição com o intuito de mera rediscussão do quanto
já decidido em recurso especial.
3. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, deve a parte
embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão embargado ou
então supervenientes a este, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que
o único paradigma colacionado foi publicado em
e que já foi
29/5/2012
objeto de apreciação pela Primeira Turma.
4. Não cabe aos embargos de divergência analisar possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
, relator
,
EREsp n. 1.267.649/RJ
Ministro Humberto Martins
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
26/3/2026.

Ademais, também subsiste o segundo fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55883480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 48a9300a-5298-441e-9405-2354a74beeb0

O paradigma da Terceira Turma indicado nos embargos de divergência foi reputado
inadequado por ausência de similitude fático-jurídica, já que versa sobre controvérsia de seguro
de vida e suicídio, matéria completamente estranha ao debate destes autos, centrado em
embargos de terceiro, fraude à execução e efeitos do protesto contra alienação de bens.
O agravo interno, porém, nada desenvolve de modo concreto para afastar essa
premissa, limitando-se a reiterar genericamente a existência de divergência.
Ainda, o argumento relativo à inaplicabilidade retroativa da Súmula n. 375 do STJ
não altera a conclusão adotada, pois a decisão agravada não indeferiu os embargos de
divergência com base em retroatividade pura e simples do enunciado sumular, mas porque, no
cotejo entre os julgados apontados, não se constatou oposição entre as teses dos precedentes da
Quarta Turma e o acórdão embargado.
Assim, a discussão proposta no agravo interno novamente se desloca para o mérito
da controvérsia concreta, sem demonstrar erro na conclusão sobre a ausência de dissídio
qualificado.
Em verdade, a insurgência busca rediscutir se o protesto judicial publicado em
jornal, a certidão do distribuidor e outros elementos bastariam, no caso concreto, para comprovar
a má-fé do adquirente e caracterizar a fraude à execução.
Essa pretensão, contudo, não se confunde com a função dos embargos de
divergência, que não se destinam à revisão do modo como o acórdão embargado apreciou a
suficiência da prova ou aplicou a jurisprudência ao quadro fático específico.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55883480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:10
Código de Controle do Documento: 48a9300a-5298-441e-9405-2354a74beeb0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.777.412 / SP
Número Registro: 2018/0290548-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201602211233 212399 400012002001110 45202 5489364200 85185 91468494120078260000 9272001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO AUSTERIO PANE
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ E OUTRO(S) - SP166779
EMBARGADO : ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADOS
: JOSÉ GERALDO GATTO - SP071690
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO E OUTRO(S) - SP171639
LUCAS TEIXEIRA - SP317968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO AUSTERIO PANE
ADVOGADO
: LEANDRO LUIZ E OUTRO(S) - SP166779
AGRAVADO
: ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
ADVOGADOS : JOSÉ GERALDO GATTO - SP071690
CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163
RONNY HOSSE GATTO E OUTRO(S) - SP171639
Documento eletrônico VDA56900875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: edda1df1-d687-47de-bc6e-012956d25f11

LUCAS TEIXEIRA - SP317968
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: edda1df1-d687-47de-bc6e-012956d25f11